Tribunal: TJMT
Processo: 1005436-16.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005436-16.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 09.632.017/0001-36 (EMBARGADO), VIVIANE DE SOUZA FIDELIS - CPF: 038.198.451-60 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), RENATO BODART PESSANHA - CPF: 104.036.887-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

EMENTA
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. 2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Julgadora, o qual negou provimento ao Recurso de Apelação, interposto em face de
CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
, nos autos da Ação Declaratória identificada pela numeração única: 1005436-16.2020.8.11.0041, em tramite pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos da inicial, determinando que o Fisco Estadual autorize que a Autora possa realizar operações de venda dos produtos constantes na Portaria 047/2000-SEFAZ e para os quais o PRODEIC lhe foi concedido com cláusula CIF - Cost, Insurance and Freight, seja por transporte próprio ou por sua conta e ordem, incluindo o valor do frete na base de cálculo do ICMS devido na operação, sem ter que destacar e recolher (novo) ICMS sobre o transporte.

Inconformada, a parte Embargante sustenta em sede de Embargos de Declaração (Id: 160614652), que o Acórdão objurgado incorreu em obscuridade, alegando que jamais houve modificação da base de cálculo do ICMS incidente sobre as operações realizadas com cláusula CIF ou violação ao disposto na Lei Kandir.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios, para que sejam sanadas as omissões apontadas.

A parte Embargada apresentou Contrarrazões (Id: 161666150), requerendo o não acolhimento dos presentes Embargos de Declaração.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Novo Código de Processo Civil/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Julgadora, o qual negou provimento ao Recurso de Apelação, interposto em face de
CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
, nos autos da Ação Declaratória identificada pela numeração única: 1005436-16.2020.8.11.0041, em tramite pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos da inicial, determinando que o Fisco Estadual autorize que a Autora possa realizar operações de venda dos produtos constantes na Portaria 047/2000-SEFAZ e para os quais o PRODEIC lhe foi concedido com cláusula CIF - Cost, Insurance and Freight, seja por transporte próprio ou por sua conta e ordem, incluindo o valor do frete na base de cálculo do ICMS devido na operação, sem ter que destacar e recolher (novo) ICMS sobre o transporte.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Inobstante, necessário frisar, que como devidamente ponderado no Acórdão ora atacado, a Recorrida é beneficiária de programa de desenvolvimento setorial implementado pelo Estado de Mato Grosso – PRODEIC - e, nessa condição, realiza a comercialização de mercadorias para outros estados da federação, mediante a aplicação da cláusula CIF – Cost, Insurance and Freight – onde a remessa e o transporte dos bens ocorrem por sua conta e risco, por meio de frota própria, ou então por intermédio de terceiros, mediante sua conta e ordem.

Nesse caso, o Estado de Mato Grosso aplica a Portaria n.o 047/2000-SEFAZ, vedando que a Recorrida usufrua da dispensa do recolhimento do ICMS na prestação de serviço de transporte com a cláusula CIF e exigindo o recolhimento do imposto pertinente ao frete em separado, mesmo quando já apurado o imposto, com base de cálculo que inclui, além da venda, o serviço de frete, acarretando o bis in idem tributário em seu desfavor.

O Recorrente rechaça essa hipótese, explicando que quando a venda ocorrer com a cláusula CIF e o transporte for realizado pelo vendedor ou pelo comprador, não há a incidência do ICMS; defende, porém, que no caso de contratação de terceiros para o transporte da mercadoria, deve ser feito o recolhimento do imposto, sendo esta obrigação do contribuinte prestador do serviço (transportador) e, não, do vendedor ou comprador.

A fundamentação vertida no recurso de Apelação não encontra respaldo na legislação pertinente ao tema, notadamente na Lei Kandir (LC n.o 87/96), que dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS).

In casu
, a lei complementar é taxativa ao prever que o frete compõe a base de cálculo do ICMS nas situações em que o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado:

“Art. 13. A base de cálculo do imposto é:

[...]

§ 1o Integra a base de cálculo do imposto, inclusive nas hipóteses dos incisos V, IX e X do caput deste artigo:

(Redação dada pela Lei Complementar no 190, de 2022)

[...]

b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado”.

Ainda que a Autora seja beneficiária de programa de desenvolvimento setorial do Estado de Mato Grosso, essa condição não tem o condão de afastar a previsão contida em Lei Complementar.

Nesse esteio, é importante mencionar que a Portaria n.o 047/2000-SEFAZ apenas trata da dispensa do recolhimento do ICMS incidente na prestação de serviço de transporte estadual, dos produtos que relaciona, cuja saída do território mato-grossense ocorrer com a cláusula CIF, nada dispondo sobre a base de cálculo do imposto.

Consequentemente, por estar inscrita no PRODEIC, deve a Recorrida promover o recolhimento do ICMS nas operações de venda mercantil mediante a cláusula CIF, observando o que dispõe a LC n.o 87/96 sobre a base de cálculo do imposto.

Se o ICMS já foi apurado sobre o valor da venda e do frete, conforme determina o art. 13, § 1o, “b”, da Lei Kandir, exigir o pagamento em separado do imposto, ainda que apenas sobre o serviço de frente, acarreta bis in idem tributário, pois o imposto incide duas vezes sobre o mesmo fato gerador, independente de quem seja o sujeito ativo da obrigação.

Logo, se o Recorrente está a exigir o destaque e recolhimento do frete em relação de compra e venda com cláusula CIF, o faz à revelia não só da LC n.o 87/96, mas também de sua própria Portaria, em ato que afronta os princípios da legalidade e vinculação do Direito Administrativo.

Esta Corte já tem entendimento sedimentado sobre o tema, considerando ilegal a prática de nova cobrança do ICMS sobre o serviço de transporte, quando o valor do frete for discriminado na Nota Fiscal de Venda (cláusula CIF) e integrar a base de cálculo do imposto, ainda que o contribuinte seja inscrito em programa de desenvolvimento setorial:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC – OPERAÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA NA MODALIDADE DA CLÁUSULA CIF – INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO – IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIBILIDADE DO ICMS SOBRE O FRETE – BITRIBUTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Este Sodalício já reconheceu que não se mostra legítima nova cobrança do ICMS sobre o serviço de transporte, quando o valor do frete foi discriminado na Nota Fiscal de Venda (cláusula CIF) e integrou a base de cálculo do imposto Estadual, pena de bis in idem. 2. Sentença ratificada. Recurso não provido”. (N.U 1031700-07.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC – OPERAÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA NA MODALIDADE DA CLÁUSULA CIF – INDICÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO – IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIBILIDADE DO ICMS SOBRE O FRETE – BITRIBUTAÇÃO – VEDAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, é indevida nova cobrança do ICMS sobre o serviço de transporte, quando o valor do frete foi discriminado na Nota Fiscal de Venda (cláusula CIF) e integrou a base de cálculo do imposto Estadual, sob pena de bis in idem”. (N.U 1014319-20.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)”

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA – ATO COATOR QUE PREJUDICA DIRETAMENTE O IMPETRANTE – LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM A CLÁUSULA CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT, CUSTO SEGURANÇA E FRETE) FIRMADO POR EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE O FRETE SOBR PENA DE BIS IN IDEM – SUPRESSÃO DE FORMA TÁCITA DE BENEFÍCIO QUE O CONTRIBUINTE CREDENCIADO NO PRODEIC POSSUÍA – VEDAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – BENEFÍCIO CONCEDIDO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Quando o ato impugnado na ação mandamental impõe ônus ao impetrante, não há que e falar em ilegitimidade ativa ad causam. Na operação comercial de venda com cláusula CIF, a mercadoria pode ser transportada pelo próprio vendedor, por empresa coligada ao estabelecimento do vendedor ou empresa com a qual este tenha relação de interdependência, ainda que seja subcontratado, devendo em todas essas modalidades, o valor do frete ser destacado na nota fiscal, integrar ao valor da operação comercial para fim de apuração do ICMS e receber o mesmo tratamento tributário das mercadorias. Quando o valor do frete é discriminado na Nota Fiscal de Venda (cláusula CIF) e integra a base de cálculo do ICMS, não se mostra legítima nova cobrança do tributo Estadual sobre o serviço de transporte, sob pena de bis in idem. Se no momento da adesão ao benefício tributário por tempo certo e mediante condições onerosas, era permitido a utilização de cláusula CIF para o contribuinte credenciado no incentivo fiscal, a vedação posterior implica em modificação e/ou supressão de benesse, encontrando vedação no artigo 178 do Código Tributário Nacional e Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal. Constatada violação ao direito liquido e certo da impetrante, de rigor se mostra a concessão de ordem mandamental”. (N.U 1010799-23.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 05/10/2021)”

Assim, concluo que a sentença de primeiro grau não merece reparo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2o do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
ambos os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023